Tribunal: CARF
Processo: 11080.722133/2011-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.722133/2011-75
ACÓRDÃO
1301-008.050 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPRESA JORNALISTICA J.C. JARROS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
PREJUÍZOS FISCAIS. COMPENSAÇÃO. SALDOS DISPONÍVEIS DE PERÍODOS
ANTERIORES.
Com a constatação da não existência de prejuízos fiscais em montante
suficiente e adequado para a compensação com resultados positivos, cabe
lançamento do imposto de renda que havia sido compensado com
prejuízos fiscais anteriores não comprovados.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2007, 2008
BASE NEGATIVA DE CSLL. SALDOS DISPONÍVEIS DE PERÍODOS ANTERIORES.
Com a constatação da não existência de saldo de base negativo de CSLL em
montante suficiente e adequado para a compensação com resultados
positivos, cabe lançamento da contribuição que havia sido compensada
com base negativa de períodos anteriores não comprovada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator

Fl. 1065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.050 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722133/2011-75
2
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de lançamento de ofício de IRPJ e CSLL, relativo aos anos-calendário de
2007 e 2008, tendo em vista a constatação de compensação de prejuízos fiscais e base de cálculo
negativa da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) em montante superior ao saldo
compensável existente no sistema da Receita Federal de controle de saldo (SAPLI - Sistema de
Acompanhamento de Prejuízo Fiscal e Lucro Inflacionário).
2.
Durante o procedimento fiscal a empresa foi intimada por duas vezes (e-fls. 123 e
126) a prestar os esclarecimentos necessários quanto às diferenças apuradas.
3.
Em atendimento às intimações citadas, o contribuinte apresentou resposta (e-fls.
129 a 131), anexando os Livros de Apuração do Lucro Real (LALUR) de no 01 a 12 e cópias das
declarações de rendimentos dos anos-calendário de 1993 a 2000, juntadas às fls. 312 a 670.
4.
Na visão da empresa, estes seriam seus saldos de Prejuízos Fiscais e Base de Cálculo
Negativa de CSLL para os anos em questão:

5.
O contribuinte ponderou que acreditava que a diferença entre o valor do SAPLI e
dos LALUR seriam ajustes de exercício anteriores realizados nos anos de 1995 a 1998 e declarados
em DIPJ retificadoras.
6.
Respondendo a nova intimação, o contribuinte informou (e-fls. 672 a 675) que não
teria condições de reconstituir a conta “Ajustes Devedores de Períodos-Base Anteriores” dos
anos 1995, 1996, 1997 e 1998 por ter sofrido um incêndio de grandes proporções em 17/01/1997
(destruindo os documentos relativos a 1995 e 1996) e por já ter mais de 10 anos da entrega das
DIPJ dos anos de 1997 e 1998, razão pela qual eliminou os documentos, só restando os livros
diários e LALUR para estes dois períodos.
Fl. 1066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.050 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722133/2011-75
3
7.
Em Relatório da Ação Fiscal (e-fls. 831 a 834), a Autoridade Fiscal cita que estes
seriam os ajustes de exercícios anteriores que foram alegados pelo contribuinte como possível
origem das distorções encontradas entre o SAPLI e os LALUR da empresa:

8.
O Relatório da Ação Fiscal, então, tenta remontar o histórico dos saldos de prejuízos
acumulados e lançamentos em LALUR, apontando:
a) Que no final de 1994 as informações em LALUR, partes A e B, e no SAPLI são
coincidentes:

LALUR parte B – 1994 – e-fl. 205

SAPLI – 1994 – e-fl. 98
Fl. 1067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.050 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722133/2011-75
4
b) Que para os anos de 1995 a 1998 apenas na parte B do LALUR foram registrados
os “ajustes de exercícios anteriores” referidos pela empresa em sua resposta à
intimação, sem correspondência na parte A do LALUR e no SAPLI (cópias abaixo
só referente a prejuízos fiscais acumulados, mas que possuem correspondência
em relação da base negativo de CSLL):

LALUR – Parte A – 1995 – e-fl. 180

LALUR – Parte A – 1996 – e-fl. 186

LALUR – Parte A – 1997 – e-fl. 192

LALUR – Parte A – 1997 – e-fl. 252

LALUR – Parte B – 1995 a 1998 – e-fls. 206, 208, 209 e 257

Fl. 1068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.050 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722133/2011-75
5

SAPLI – 1995 – e-fl. 98

SAPLI – 1996 – e-fl. 99

SAPLI – 1997 – e-fl. 100

SAPLI – 1998 – e-fl. 101

c) Que no ano de 1995 houve redução do prejuízo fiscal no SAPLI em razão de
procedimento fiscal, conforme e-fl. 825:

Fl. 1069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.050 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722133/2011-75
6
d) Que nas DIPJ não houve a exclusão dos valores referentes a Ajustes Devedores
de Períodos Anteriores na Demonstração do Lucro Real e no Cálculo da CSLL
declaradas para os períodos de 1995 a 1998.
e) Que no ano de 1998 apesar de constar o Ajuste de Devedores de Exercícios
Anteriores no LALUR (só na parte B, e-fl. 257), houve registro de Lucro Real (e-fl.
252).
f) Que na parte A do LALUR de 1995 a 1998 não há especificação de exclusões a
título de Ajustes Devedores de Períodos Anteriores, bem como não há indicação
de exclusões destes valores na Demonstração do Lucro Real.
g) Que a empresa não esclareceu a que se referem tais Ajustes Devedores de
Período-base Anteriores.
h) Que a partir de 1999 os resultados positivos e negativos são coincidentes entre
DIPJ e SAPLI, com exceção dos saldos compensáveis (que tiveram as diferenças
provocadas pelos ajustes realizados de 1995 a 1998).
9.
Ante às considerações, o Relatório da Ação Fiscal afirma que foram
desconsiderados os supostos ajustes existentes entre 1995 e 1998, utilizando os valores de
prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa de CSLL apurados em DIPJ, valores confirmados com
os registrados na parte A dos LALUR. Os valores são os mesmos existentes no SAPLI, já que este
sistema espelha os valores de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa de CSLL declarados em
DIPJ nas fichas de Demonstração do Lucro Real e na ficha de Cálculo da CSLL. E, com base nestes,
se chegou aos valores lançados no auto de infração controlado por este processo.
10.
O contribuinte impugnou o lançamento (e-fls. 861 a 871), assim resumida pelos
instância de piso:
Realizou, durante os anos-calendário de 1995, 1996, 1997 e 1998, ajustes em seus
registros contábeis retificando erros imputáveis a exercícios anteriores, não
atribuídos a fatos subsequentes na forma do §1° do art. 186 da Lei 6.404/1976.
Em decorrência de tais ajustes, houve um aumento do saldo de prejuízo fiscal e da
base de cálculo negativa da CSLL.
Em razão disso, na mesma época em que foram realizados os ajustes em sua
contabilidade societária, os saldos do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa
da CSLL foram também corrigidos mediante o registro dos referidos ajustes no
Lalur (fls. 206, 208, 209, 211, 212, 213 e 257 dos autos do processo
administrativo), conforme determina o Decreto-lei n° 1.598/1977 e a IN SRF
28/78, eis que se referiam a despesas dedutíveis conforme a legislação do
Imposto de Renda.
A existência de ajustes também aparece nas Demonstrações Financeiras
publicadas pela contribuinte no Diário Oficial do Estado, e em Jornal de Grande
Circulação nos termos do art. 133 da Lei 6.404/1976:
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.050 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722133/2011-75
7
(...)
Decorreram mais de 12 (doze) anos desde que o último dos referidos ajustes foi
realizado pela contribuinte, registrado no LALUR (fls. 206, 208, 209, 211, 212, 213
e 257 dos autos do processo administrativo), declarado na DIPJ e publicado
juntamente com as suas Demonstrações Financeiras, sem que a Secretaria da
Receita Federal solicitasse qualquer informação ou realizasse qualquer espécie de
glosa em tais registros oficiais.
Todavia, no final do ano de 2010, foi a contribuinte intimada a comprovar se tais
ajustes relativos a exercícios anteriores, realizados durante os anos-calendário de
1995, 1996, 1997 e 1998, referiam-se “efetivamente a despesas dedutíveis na
apuração do lucro real e no cálculo da CSLL".
Devido ao tempo decorrido desde a realização dos referidos ajustes em sua
contabilidade até a intimação fiscal para prestar esclarecimentos (mais de 12
anos), à época em que foram solicitados os esclarecimentos à contribuinte, a
maioria dos documentos contábeis relativos a tais ajustes já haviam sido
eliminados, eis que decorrido o prazo legal de guarda dos mesmos, que é de 5
(cinco) anos.
Não obstante, mesmo assim a contribuinte se esforçou em prover a fiscalização
dos elementos necessários para constatar a legalidade de seus lançamentos.
Neste sentido, foram apresentados os Lalur, DIPJ e os Livros Diário do período,
exceção feita, quanto a estes últimos, aos anos de 1995 e 1996 que foram
perdidos em um incêndio ocorrido em sua sede no dia 17/01/1997 (há mais de 14
anos).
Todavia, por óbvio que a contribuinte não possuía mais as notas-fiscais, contratos,
recibos, etc. comprobatórios das despesas dedutíveis que foram objeto dos
ajustes, eis que decorridos mais de 12 (doze) anos desde o lançamento contábil
do último ajuste.
Ocorre que, para a surpresa da contribuinte, não obstante estarem devidamente
registrados, declarados e publicados os referidos ajustes que aumentaram os
saldos do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da CSLL nos anos-calendário
de 1995, 1996, 1997 e 1998, foi lavrado o Auto de Infração ora impugnado, neste
ano de 2011, sob o fundamento básico de que teria havido "impossibilidade de
confirmar-se os Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores, considerados pela
contribuinte como prejuízos fiscais e base de cálculo negativa de CSLL nos anos-
calendário de 1995 a 1998, referem-se efetivamente a despesas dedutíveis na
apuração do lucro real e no cálculo da CSLL".
Decadência
Tendo o contribuinte entregue a DIPJ com todos os dados atinentes ao resultado
do exercício e respectivos ajustes para apuração do Lucro Real, e não tendo o
Fisco se pronunciado no prazo de 5 (cinco) anos, considera-se homologado o
lançamento e, portanto, incontroversos o valor do tributo devido ou do prejuízo
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.050 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722133/2011-75
8
fiscal e base negativa de CSLL apurados pelo contribuinte, conforme prevê
expressamente o §4° do art. 150 do CTN.
Esta mesma regra se aplica aos ajustes de exercícios anteriores regularmente
lançados nas Demonstrações Financeiras da empresa e declarados nas DIPJs.
No caso concreto decorreu mais de 12 (doze) anos desde o lançamento contábil
dos ajustes glosados pelo Auto de Infração ora impugnado.
Conforme
demonstrado,
tais
ajustes
constaram
expressamente
nas
Demonstrações Financeiras publicadas, foram devidamente registrados no Lalur
(fls. 206, 208, 209, 211, 212, 213 e 257 dos autos do processo administrativo),
declarados nas DIPJs dos anos anos-calendário de 1995, 1996, 1997 e 1998, sem
que, no prazo hábil - 05 (cinco) anos a contar da data de entrega das declarações -
tivessem sido contestadas pelo Fisco.
Destarte, não poderia o Fisco, em 2011, mais de 12 (doze) anos após os tais
lançamentos, exigir que a contribuinte comprovasse se tais ajustes, realizados
durante os anos-calendário de 1995, 1996, 1997 e 1998, referiam-se
"efetivamente a despesas dedutíveis na apuração do lucro real e no cálculo da
CSLL".
Isto porque, no caso, o registro de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL
decorrentes dos referidos ajustes são definitivos, eis que homologados
tacitamente pelo Fisco nos termos do §4° do art. 150 do CTN.
Não se argumente que o prazo decadencial se iniciaria apenas do aproveitamento
dos referidos prejuízos fiscais e base negativa de CSLL, mediante compensação,
eis que os mesmos já haviam se incorporado definitivamente ao patrimônio da
contribuinte na época em que foram utilizados.
Ademais, não é crível se exigir que a contribuinte mantenha em seus arquivos os
comprovantes das despesas dedutíveis, até que se esgote o estoque de prejuízo
fiscal e base negativa de CSLL, eis que o aproveitamento completo de tais
prejuízos pode durar décadas, como ocorreu com a contribuinte.
Assim, preliminarmente a contribuinte requer a insubsistência e improcedência
da ação fiscal, em face da decadência e homologação tácita demonstrada.
Mérito.
Assim dispõe o Decreto-lei n° 1.598/1977 que regula, dentre outras, a
obrigatoriedade de a contribuinte escriturar o Lalur:
(...)
Conforme se constata claramente do texto legal antes transcrito, especialmente
dos §§1° e 2o do art. 9o, as Demonstrações Financeiras e o Lalur (fls. 206, 208,
209, 211, 212, 213 e 257 dos autos do processo administrativo) fazem prova a
favor da contribuinte, cabendo à autoridade administrativa a prova da
inveracidade dos fatos ali registrados pela contribuinte.
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.050 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722133/2011-75
9
Ora, se constata que houve uma inversão da regra claramente estabelecida no
Decreto-lei n° 1.598/1977 eis que, enquanto aquele diploma legal estabelece que
devem prevalecer os dados lançados nos registros contábeis e fiscais, salvo prova
em contrário da autoridade administrativa, no caso concreto a autoridade
administrativa desconsiderou os lançamentos existentes no Lalur (fls. 206, 208,
209, 211, 212, 213 e 257 dos autos do processo administrativo) e nas
demonstrações financeiras publicadas há mais de 12 (doze) anos pela
contribuinte, sob o argumento de que esta não teria apresentado provas de que
os Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores, considerados como prejuízos
fiscais e base de cálculo negativa de CSLL, referem-se efetivamente a despesas
dedutíveis na apuração do lucro real e no cálculo da CSLL.
Na verdade, para lavrar o Auto de Infração ora impugnado deveria a autoridade
fiscal ter produzido a prova inequívoca de que os referidos lançamentos se
referem a despesas indedutíveis. Todavia não o fez.
Limitou-se o fisco a alegar que havia divergências entre os valores compensados
pela contribuinte e o saldo apontado pelo Sapli transferindo todo o ônus da prova
para a contribuinte e exigindo a prova de que despesas realizadas há bem mais de
12 (doze) anos eram efetivamente dedutíveis na apuração do Lucro Real.
Ocorre que a eventual existência de "divergências" no Sapli não é motivo
suficiente para ensejar a autuação da contribuinte, eis que o Sapli muitas vezes
contém erros conforme reconhecido pelo Conselho de Contribuintes.
Além disso, conforme reconhecido no próprio "Relatório da Ação Fiscal", no dia
17/01/1997 ocorreu um incêndio de grandes proporções nas dependências da
contribuinte, tendo sido perdidos os documentos contábeis do ano-calendário de
1996 e períodos anteriores, conforme comprovam a "Certidão de Atendimento de
Ocorrência" e as "Comunicações de Ocorrência" que já se encontram acostadas
aos autos do processo administrativo, às fls. 826/830 dos autos do processo
administrativo.
Não obstante, a contribuinte ainda providenciou declarações dos seus contadores
à época (fls. 674/675 do processo administrativo), atestando que os referidos
ajustes de períodos anteriores foram realizados porque foi constatada a existência
de despesas dedutíveis para fins de apuração do Lucro Real, conforme a legislação
do Imposto de Renda, que por um equívoco não haviam sido registradas nos
exercícios correspondentes.
11.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto
(DRJ/RPO) exarou o Acórdão 14-88.564 - 3a Turma da DRJ/POR (e-fls. 923 a 933), de 05/10/2018,
julgando improcedente a impugnação.
12.
O contribuinte foi cientificado do julgado acima em 14/11/2018 (e-fl. 938).
Irresignado, apresentou Recurso Voluntário (e-fl. 942 a 959) em 13/12/2018 (e-fl. 940) arguindo,
em suma:
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.050 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722133/2011-75
10
a) Que os ajustes realizados entre 1995 e 1998 foram declarados à Receita Federal
através das DIPJ e que foram publicados no Diário Oficial do Estado e em Jornal
de Grande Circulação.
b) Que decorreram mais de 12 anos desde o último dos ajustes realizados até que
a Receita Federal o intimasse a comprovar tais lançamentos. Que, por isso,
ocorreu a homologação tácita prevista no art. 150, § 4o, do CTN, tendo os
períodos 1995 a 1998 alcançados pela decadência tributária. O fisco não
atuando em 5 anos para glosar despesas indedutíveis, essas se tornam
definitivas, assim como o valor dos tributos devidos ou do prejuízo fiscal e base
negativa de CSLL apurados. Logo, não poderia o fisco cobrar documentos que
lastrearam lançamentos de mais de 12 anos atrás.
c) Que, pelo lapso temporal citado, a maioria dos documentos já tinha sido
eliminado, tendo apresentado os documentos que possuía.
d) Que um incêndio ocorreu na empresa em 17/01/1997, devidamente registrado,
destruindo parte dos documentos solicitados.
e) Que o ônus da prova para desconstituir os lançamentos de ajustes é da
Autoridade Fiscal, com base no Decreto-lei no 1.598/77 que regula a
escrituração do LALUR. E que a Autoridade Fiscal não comprovou que os
lançamentos eram indevidos.
f) Que a mera existência de divergência no SAPLI não é motivo suficiente para
ensejar autuação.
13.
Em 23/05/2022 (e-fl. 1010) o contribuinte voltou ao processo (petição de e-fls. 1012
a 1022) para reportar que em 12/04/2022 houve julgado da 3a Turma da Câmara de Superior de
Recursos Fiscal deste CARF (Acórdão no 9303-012.808 CSRF / 3a Turma) que acolheu os mesmos
argumentos adotados pelo recorrente em sua defesa (quanto à decadência).
14.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator

Admissibilidade
15.
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023.
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.050 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722133/2011-75
11
16.
A ciência do Acórdão 14-88.564 - 3a Turma da DRJ/RPO se deu em 14/11/2018 (e-fl.
938), sendo o recurso voluntário apresentado em 13/12/2018 (e-fl. 940). Logo, o recurso é
tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Preliminar
17.
O recorrente alega que decorreram mais de 12 anos desde o último dos ajustes
realizados até que a Receita Federal o intimasse a comprovar tais lançamentos. Que, por isso,
ocorreu a homologação tácita prevista no art. 150, § 4o, do CTN, tendo os períodos 1995 a 1998
sido alcançados pela decadência tributária.
18.
De antemão, salienta-se que se entende que não é caso de análise de decadência
tributária relativo aos anos de 1995 a 1998 (na apuração do saldo de prejuízos fiscal e base de
cálculo negativo de CSLL), pois os dados que foram considerados pela Autoridade Fiscal relativos a
estes anos são exatamente os dados presentes na apuração do lucro real e na apuração da CSLL a
pagar pelo recorrente para estes anos. Logo, não houve alteração de valores relativo às apurações
destes anos, como se será explicado na análise do mérito.
19.
De toda sorte, se analisando, em tese, o tema decadência tributária, há hoje, neste
Conselho, uma corrente majoritária que entende aplicável o art. 150, § 4o, ou o art. 173 do CTN
para análise de formação do prejuízo fiscal e base negativa de CSLL. Este entendimento tem se
baseado muito no Acórdão no 1302-001.796 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, de 01/03/2016,
cuja relatora foi a Conselheira Edeli Pereira Bessa, cuja ementa assim versa sobre o tema:
REDUÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL E BASE NEGATIVA.
Se o sujeito passivo informa ao Fisco, por meio de DIPJ, a apuração de prejuízo
fiscal e base negativa, na medida em que a lei autoriza a formalização de auto de
infração, mesmo que sem exigência de crédito tributário, para constituição da
infração à legislação tributária cometida pela contribuinte, este ato administrativo
deve ser promovido antes do decurso do prazo decadencial.
20.
Contudo, esta tese não é aplicável para o caso presente. Como será explicitado na
análise do mérito, a forma de escrituração dos ajustes de exercícios anteriores foi imprópria, razão
da divergência entre os saldos de prejuízos fiscais acumulados entre o SAPLI e os controles do
contribuinte. Então, há um debate anterior sobre a homologação, que é saber se estes
lançamentos e os saldos existiram ou não para fins tributários.
21.
Desta sorte, não se acolhe a preliminar de decadência tributária.

Mérito
22.
O recorrente alega que realizou ajustes entre 1995 e 1998 em relação erros
imputáveis a exercícios anteriores que desencadearam no aumento do saldo de prejuízos fiscais e
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.050 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722133/2011-75
12
base de cálculo negativa da CSLL. Que estes ajustes foram declarados à Receita Federal através das
DIPJ e que foram publicados no Diário Oficial do Estado e em Jornal de Grande Circulação.
23.
O primeiro esclarecimento que se faz necessário, no caso, é entender e diferenciar
os livros e escritas contábeis/financeiras e fiscais.
24.
Primeiramente, a "Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados” (DLPA) é
Demonstração Financeira, com base no art. 176 e art. 186 do Lei das S/A (Lei no 6.404/76):
Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na
escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras,
que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as
mutações ocorridas no exercício:
(...)
II - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados;
(...)
Art. 186. A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados discriminará:
I - o saldo do início do período, os ajustes de exercícios anteriores e a correção
monetária do saldo inicial;
II - as reversões de reservas e o lucro líquido do exercício;
III - as transferências para reservas, os dividendos, a parcela dos lucros
incorporada ao capital e o saldo ao fim do período.
§ 1o Como ajustes de exercícios anteriores serão considerados apenas os
decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil, ou da retificação de erro
imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a
fatos subsequentes.
§ 2o A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados deverá indicar o
montante do dividendo por ação do capital social e poderá ser incluída na
demonstração das mutações do patrimônio líquido, se elaborada e publicada pela
companhia.
25.
A função da DLPA, então, não é o controle de saldo prejuízos fiscais passíveis de
compensação. Ele é um livro comercial e serve para mostrar como os lucros ou prejuízos contábeis
de uma empresa são movimentados ao longo do tempo. Em outras palavras, ela detalha as
alterações no saldo de lucros ou prejuízos contábeis acumulados de um período para outro,
indicando como esses resultados são utilizados, seja através da distribuição de dividendos,
transferência para reservas ou compensação de prejuízos de anos anteriores. Reforça-se, não se
trata de um livro que lide com prejuízos fiscais, mas sim com prejuízos contábeis, para fins de
análise comercial.
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.050 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722133/2011-75
13
26.
O controle de saldo de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da CSLL se dá por
um livro fiscal, denominado Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR), previsto no art. 8o do
Decreto-Lei no 1.598/77 (redação vigente à época):
Art. 8o - O contribuinte deverá escriturar, além dos demais registros requeridos
pelas leis comerciais e pela legislação tributária, os seguintes livros:
I - de apuração de lucro real, no qual:
a) serão lançados os ajustes do lucro líquido do exercício, de que tratam os §§ 2o
e 3o do artigo 6o;
b) será transcrita a demonstração do lucro real (§ 1o);
c) serão mantidos os registros de controle de prejuízos a compensar em
exercícios subsequentes (art. 64), de depreciação acelerada, de exaustão mineral
com base na receita bruta, de exclusão por investimento das pessoas jurídicas que
explorem atividades agrícolas ou pastoris e de outros valores que devam
influenciar a determinação do lucro real de exercício futuro e não constem de
escrituração comercial (§ 2o).
§ 3o O disposto neste artigo será disciplinado em ato normativo da Secretaria da
Receita Federal do Brasil. (grifo próprio)
27.
Pela delegação do § 3o do art. 8o do Decreto-Lei no 1.598/77, a Secretaria da
Receita Federal editou a Instrução Normativa SRF No 28/78 (vigente até 2020, quando foi
revogada pela IN RFB No 1.928/2020). Essa IN de 1978 aprovou o modelo do LALUR, com “Parte A”
com o nome de “Registro dos Ajustes do Lucro Líquido do Exercício”, assim como a “Parte B” com
o nome de “Controle de Valores que Constituirão Ajuste do Lucro Líquido de Exercício Futuros”,
além do modelo de “Demonstração do Lucro Real”. No corpo da IN citada foram estabelecidas nas
normas da escrituração do LALUR, que aqui se destaca algumas partes:
1.2. Modelo do Livro
O livro de apuração do lucro real, cujas folhas serão numeradas tipograficamente,
terá duas partes, reunidas em um só volume encadernado, a saber:
a) Parte A, conforme modelo anexo, destinada aos lançamentos de ajuste do lucro
líquido do exercício e à transcrição da demonstração do lucro real; e
b) Parte B, conforme modelo anexo, destinada ao controle dos valores que devam
influenciar a determinação do lucro real de exercícios futuros e não constem da
escrituração comercial.
(...)
1.3 — Autenticação e Registro
O livro de apuração do lucro real deverá conter, respectivamente na primeira e na
última página, os termos de abertura e de encerramento, que identificarão o
contribuinte (firma ou razão social, número e data do arquivamento dos atos
constitutivos no órgão de registro do comércio e o número de registro no
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.050 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722133/2011-75
14
Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda) e serão datados e
assinados por diretor, gerente ou titular e por contabilista legalmente habilitado.
É dispensado o registro do livro.
A escrituração de cada exercício se completa com a assinatura, após a
demonstração do lucro real, de responsável pela pessoa jurídica e de
contabilista legalmente habilitado. Considera-se não apoiada em escrituração a
declaração de rendimentos entregue sem que estejam lançados no livro de que
trata esta Instrução Normativa os ajustes ao lucro líquido, a demonstração do
lucro real e os registros correspondentes nas contas de controle.
(...)
3 — DEMONSTRAÇÃO DO LUCRO REAL
3.1 — Momento da Demonstração
Após terem sido efetuados os lançamentos de ajuste do lucro líquido do
exercício, na Parte A do livro, na data de encerramento do exercício social será
elaborada demonstração do lucro real, de conformidade com a orientação
contida no subitem a seguir.
3.2 — Modelo e Forma de Apresentação
A demonstração do lucro real será transcrita na Parte A do livro de apuração do
lucro real, após o último lançamento de ajuste do lucro líquido do exercício, na
forma do modelo anexo, devendo conter:
1 — o lucro ou prejuízo líquido constante da escrituração comercial, apurado no
período-base de incidência;
2 — as adições ao lucro Líquido, discriminadas item por item, agrupados os
valores de acordo com sua natureza, e a soma das adições;
3 — as exclusões do lucro líquido, discriminadas item por item, agrupados os
valores de acordo com sua natureza, e a soma das exclusões;
4 — subtotal, obtido pela soma algébrica do lucro ou prejuízo líquido do exercício
com as adições e exclusões;
5 — as compensações que estejam sendo efetivadas no exercício, cuja soma não
poderá exceder o valor positivo do item 4;
6 — o lucro real do exercício; ou prejuízo do exercício, a pensar em exercícios
subsequentes.
4 — REGISTRO DE CONTROLE
4.1 — Momento e Modelo do Registro
Na parte B do livro de apuração do lucro real, concomitantemente com os
lançamentos de ajuste efetuados na Parte A do livro ou no final de cada exercício
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.050 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722133/2011-75
15
social, serão efetuados os controles dos valores que devam influenciar a
determinação do lucro real de exercícios subsequentes.
(...)
4.3 — Contas Suscetíveis de Controle
Os valores que devam influenciar a determinação do lucro real de exercício futuro
e que não devam ser controlados na escrituração comercial serão agrupados em
contas distintas, segundo a sua natureza, tais como:
— Prejuízos a Compensar, na forma do item 5;
(...)
5 — CONTROLE DE COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS
Os prejuízos compensáveis na forma da legislação tributária serão controlados
no livro de apuração do lucro real, observados os seguintes procedimentos:
5.1. Individuação
Será utilizada conta distinta para o prejuízo correspondente a cada exercício
financeiro.
(...)
5.2 — Registro do Prejuízo
O lançamento de inscrição do prejuízo a compensar será feito em folha própria da
Parte B do livro, com preenchimento de todas as colunas exceto as de números 5
e 6
(...)
5.2.3 — O valor a ser registrado na coluna 4 é o prejuízo a compensar apurado
na demonstração do lucro real. Tratando-se de prejuízos apurados em períodos-
base anteriores ao correspondente ao do exercício financeiro de 1978, o valor
lançável na coluna 4 é o prejuízo apurado segundo a legislação vigente à época de
sua apuração (antigo prejuízo fiscal ou, para o exercício financeiro de 1977, o
prejuízo contábil ajustado). Quando parte do prejuízo já tiver sido compensado
antes do início da escrituração deste livro, o valor a ser lançado será o saldo
compensável.
28.
Ou seja, se tem no LALUR duas partes: A e B. Na parte A se faz a apuração do lucro
real (que serve para fins fiscais, para cômputo da base de cálculo de IRPJ e CSLL). E na parte B se
controla contas que podem influenciar exercícios futuros. Nesta parte B do LALUR,
especificamente sobre controles para fins de compensação de prejuízos fiscais, se deve ter conta
individual de cada ano em que houve prejuízo fiscal, sendo o valor registrado o prejuízo calculado
na demonstração do lucro real da parte A do LALUR.
29.
Voltando ao recurso do recorrente, ele traz como argumento para justificar os
ajustes em questão que eles foram realizados no livro comercial “Demonstração dos Lucros ou
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.050 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722133/2011-75
16
Prejuízos Acumulados” (e-fl. 943 e 944), trazendo cópias deste livro nas DIPJ, como este para 1996
(um exemplo):

30.
Além disso, argumenta que publicou estas Demonstrações no Diário Oficial e Jornais
de Grande Circulação, trazendo exemplo como este (e-fl. 945):

31.
Ora, mas como dito, este não é um livro fiscal que se preste a controlar saldo de
prejuízos a compensar. É um livro comercial que controla lucro ou prejuízos contábeis, que possui
outra finalidade, como a análise financeira pelos sócios e acionistas.
32.
Então, o que deve orientar os saldos existentes oriundos destes períodos são os
valores apurados de Prejuízos Fiscais em LALUR, lado A, e seus transporte para o lado B. Para isso,
toma-se como ponto de partida o ano de 1994:

33.
Como se percebe, o saldo de prejuízo deste ano, no lado B do Lalur, foi de R$
179.401,00. No SAPLI se possuía saldo similar:
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.050 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722133/2011-75
17

34.
No ano de 1995, esta foi a apuração do Lucro Real no lado A do LALUR:

35.
Observa-se, no quadro acima, que não há ajustes de exercícios anteriores.
36.
Pelas regras do LALUR (aqui antes explicitadas), o valor do prejuízo apurado na
parte A é que deve ser lançado no lado B do LALUR para compensação de prejuízos futuros. Mas
não é o que fez o contribuinte. Ele levou os R$ 509.383,12 e, após, no lado B, fez “Ajustes de
Exercícios Anteriores” no valor de R$ 22.336,03:
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.050 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722133/2011-75
18

37.
Ora, mas não cabe este tipo de lançamento na parte B do LALUR. Na parte B, na
conta de Prejuízos Fiscais de um ano específico, só pode ser transportado o valor apurado de
prejuízo fiscal na parte A do mesmo livro. O que aparenta é que este lançamento foi realizado
após a apuração do lucro real na parte A do LALUR. Como não havia mais como incluir este ajuste
na parte A, o contribuinte fez este lançamento atípico e sem fundamento normativo diretamente
na conta de prejuízos fiscais do ano de 1995 na parte B do LALUR. A mais, este lançamento datado
de 31/12/95 denota ter sido realmente feito extemporaneamente, até com caligrafia diferente das
linhas anteriores, chamando atenção a letra “J” que é bem diferente das existentes nas linhas
anteriores. Ou seja, lançamentos que seriam do mesmo dia (31/12/1995) foram lavrados por
pessoas diferentes e não passando pelo resultado fiscal do exercício, que é a forma preconizada
pela legislação.
38.
Na DIPJ de 1995 (e-fls. 408) o valor do prejuízo fiscal apurado é exatamente igual a
parte A do LALUR:

39.
O sistema SAPLI é alimentado deste valor (ficha 07, Demonstração do Lucro Real). E
assim se vê o valor do SAPLI de 1995:
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.050 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722133/2011-75
19

40.
Explicando os valores acima, o saldo inicial (R$ 219.688,34) é resultado do saldo de
1994 (R$ 179.396,00) multiplicado pelo fator de correção da época (1,2246). Para o ano de 1995
houve uma redução de prejuízo fiscal fruto de Malha Fiscal, passando de R$ 509.383,12 para R$
473.942,07, como se vê:

41.
Desta sorte, o saldo de prejuízos fiscais acumulados compensáveis, no final de 1995,
foi de R$ R$ 219.688,34 (1994) + R$ 473.942,07 (1995 após fiscalização), totalizando R$
693.630,41. Até este momento se percebe que o SAPLI replica exatamente os valores apurados na
parte A do LALUR e declarados em DIPJ.
42.
Em 1996, esta foi a apuração do Lucro Real no lado A do LALUR:
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.050 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722133/2011-75
20

43.
Mais uma vez se observa que não há ajustes de exercícios anteriores na apuração
do lucro real.
44.
Se repete aqui o mesmo que ocorreu em 1995. Após o contribuinte transportar o
valor do prejuízo fiscal (R$ 389.037,88) da parte A do LALUR para a conta de prejuízos a
compensar do ano de 1996 na parte B, ele adicionou, de informa imprópria, “Ajustes de Exercícios
Anteriores” no valor de R$ 859.600,32:

45.
Se reafirma: não cabe este tipo de lançamento na parte B do LALUR. Na parte B, na
conta de Prejuízos Fiscais de um ano específico, só pode ser transportado o valor apurado de
prejuízo fiscal na parte A do mesmo livro. Reforça-se que, o que aparenta é que este lançamento
foi realizado após a apuração do lucro real na parte A do LALUR. Como não havia mais como incluir
este ajuste na parte A, o contribuinte fez este lançamento atípico e sem fundamento normativo
diretamente na conta de prejuízos fiscais do ano de 1996. E, mais uma vez, a caligrafia chama a
atenção: os lançamentos efetuados em 1996 de transporte dos prejuízos ou lucros apurados são
com a caligrafia que realizaram os mesmos em 1995. Já o “Ajuste” é outra caligrafia, a mesma que
fez o “Ajuste” de 1995 – chama-se a atenção para a comparação da letra “J” nos lançamentos.
46.
Na DIPJ de 1996 (e-fls. 424) o valor do prejuízo fiscal apurado é exatamente igual a
parte A do LALUR:
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.050 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722133/2011-75
21

47.
Como o sistema SAPLI é alimentado deste valor (ficha 07, Demonstração do Lucro
Real), assim se percebe neste sistema para 1996:

48.
Ou seja, se transportou corretamente o saldo R$ 693.630,41 do ano de 1995,
adicionou o valor apurado de prejuízo fiscal no ano de 1996 (R$ 389.037,88), chegando ao valor de
saldo de prejuízos fiscais acumulados compensáveis de R$ 1.082.688,29 no final de 1996.
49.
Em 1997, esta foi a apuração do Lucro Real no lado A do LALUR:

50.
Mais uma vez se observa que não há ajustes de exercícios anteriores na apuração
do lucro real.
51.
Se observa para 1997 o mesmo que ocorreu para 1995 e 1996. Após o contribuinte
transportar o valor do prejuízo fiscal (R$39.013,46) da parte A do LALUR para a conta de prejuízos
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.050 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722133/2011-75
22
a compensar do ano de 1997 na parte B, ele adicionou, de informa imprópria, “Ajustes de
Exercícios Anteriores” no valor de R$ 280.892,39:

52.
Se volta a reforçar: não cabe este tipo de lançamento na parte B do LALUR. Na parte
B, na conta de Prejuízos Fiscais de um ano específico, só pode ser transportado o valor apurado de
prejuízo fiscal na parte A do mesmo livro. Para este ano se observa que a caligrafia já parece ser a
mesma.
53.
Na DIPJ de 1997 (e-fls. 450) o valor do prejuízo fiscal apurado é exatamente igual a
parte A do LALUR:

54.
Como o sistema SAPLI é alimentado deste valor (ficha 07, Demonstração do Lucro
Real), assim se vê no SAPLI de 1997:

55.
Ou seja, se transportou corretamente o saldo R$ 1.082.668,29 do ano de 1996,
adicionou o valor apurado de prejuízo fiscal no ano de 1997.
56.
Em 1998, esta foi a apuração do Lucro Real no lado A do LALUR (momento em que o
contribuinte passa a utilizar livros digitados, não mais com escrita manual):
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.050 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722133/2011-75
23

57.
Ou seja, neste ano de 1998 o contribuinte teve lucro fiscal. Ele poderia ter
compensado parte do prejuízo fiscal acumulado, mas não o fez.
58.
Mais uma vez se observa que não há ajustes de exercícios anteriores na apuração
do lucro real.
59.
Neste ano de 1998 o contribuinte fez diferente. Criou uma conta na parte B do
LALUR denominada “Prejuízos – Ajustes de Exercícios Anteriores” e lançou o valor de R$
98.503,41:

60.
Para este ano de 1998 a forma imprópria é ainda maior. Se havia ajustes de
exercícios anteriores, ele deveria passar pelo lucro real, reduzindo o lucro fiscal apurado. E
somente o valor de prejuízo fiscal apurado na parte A do LALUR é que iria para uma conta
prejuízos a compensar de 1998 na parte B do LALUR. Mas não. De forma imprópria, criou uma
conta não prevista em norma para compensação de prejuízos futuros, mesmo tendo lucro no ano
corrente.
61.
Na DIPJ de 1998 (e-fls. 487) o valor do lucro real apurado é exatamente igual a parte
A do LALUR:
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.050 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722133/2011-75
24

62.
Como em 1998 houve lucro fiscal apurado, mas não houve compensação de
prejuízos fiscais de anos anteriores, o saldo do SAPLI se manteve inalterado:

63.
Pelo que se percebe de tudo que ficou aqui demonstrado, que é também aplicável
para base de cálculo de CSLL, o contribuinte pode até ter desejado fazer ajustes de exercícios
anteriores, mas não os fez da forma normatizada. Criou uma forma nova de escrituração fiscal,
não prevista na legislação. Além disso, aparentemente, ao menos parte dos lançamentos
efetuados para este fim foram feitos de forma extemporânea, apesar das datas registradas nos
lançamentos. Em suma, o prejuízo fiscal apurado em cada ano (quando ocorreu) é que deve ser
levado em consideração para computo do saldo de prejuízos fiscais acumulados compensáveis, em
desprezo a esta forma atípica de escrituração ventilada pelo contribuinte.
64.
Os lucros reais apurados em LALUR (parte A) estão exatamente iguais aos apurados
em DIPJ para todos os anos de 1995 a 1998. E o SAPLI os utilizou devidamente para o computo do
saldo de prejuízos fiscal a compensar.
65.
Ou seja, a princípio estes ajustes nem existiram para fins de computo em prejuízos
fiscais a compensar.
66.
A Autoridade Fiscal, no entanto, ainda deu a oportunidade para que o fiscalizado
apresentasse a documentação que lastreava o saldo de prejuízo fiscais que o contribuinte
entendia possuir. O argumento do recorrente foi este, em resposta à intimação fiscal (e-fl. 129):
A contribuinte atribui tal diferença à hipótese de o referido Sistema SAPLl não ter
considerado os ajustes de exercícios anteriores, regularmente declarados pela
contribuinte nas DIPJs relativas aos anos-calendário de 1995, 1996, 1997 e 1998,
que seguem em anexo, conforme se verifica pelas respectivas fichas abaixo
reproduzidas:
(...)
67.
Em seguida o contribuinte colecionou as Demonstrações dos Lucros ou Prejuízos
Acumulados de 1995 a 1998 (e-fls. 130 e 131). Contudo, como aqui já foi explicado, estas
demonstrações não possuem valor fiscal, servindo somente para fins comerciais. Para fins fiscais
são considerados os valores presentes em LALUR. A apuração do Lucro Real, que está presente no
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.050 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722133/2011-75
25
LALUR na parte A, é declarada em DIPJ. E, a partir dela, a Receita Federal recompõe o que seria o
saldo de prejuízos fiscais a compensar. E foi exatamente o que ocorreu.
68.
Dando continuidade à ação fiscal, a Autoridade, então, intimou o recorrente a (e-fl.
671):
1- No que se refere à conta Ajustes Devedores de Períodos-Base Anteriores, cujos
valores estão especificados nas fichas de Demonstração dos Lucros ou Prejuízos
Acumulados das declarações de rendimentos da pessoa jurídica dos anos-
calendário de 1996, 1997 e 1998, informar:
1.1 a qual despesa se refere o lançamento na citada conta;
1.2 de qual período é a despesa;
2- Apresentar o documento contábil onde estão registrados os lançamentos que
deram origem ao citado ajuste, bem como os lançamentos relativos ao ajuste
especificamente.
69.
O contribuinte, então, respondeu (e-fl. 672 e 673):
1. Conforme comprovam a 'Certidão de Atendimento de Ocorrência' e as
"Comunicações de Ocorrência' em anexo, no dia 17/01/1997 ocorreu um incêndio
de grandes proporções nas dependências da contribuinte, tendo sido perdidos os
documentos contábeis do ano-calendário de 1996 e períodos anteriores.
Já em relação aos anos-calendário de 1997 e 1998. referidos na inumação,
cumpre informar que os documentos contábeis deste período, com exceção dos
livros diários e do LALUR, já foram eliminados pela empresa em face de já ter
decorrido mais de 10 (dez) anos desde a entrega das DIPJ.
Em razão disso, a contribuinte esclarece que não tem condições de reconstituir a
conta 'Ajustes Devedores de Períodos-Base Anteriores', cujos valores estão
especificados nas fichas de Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados
das declarações de rendimentos relativas aos anos-calendário de 1996, 1997 e
1998.
(...)
2. Além disso a contribuinte também junta, em anexo, declarações firmadas pelos
contadores da empresa na época, responsáveis pela apresentação das DIPJs e
pelo registro dos referidos Ajustes Devedores de Períodos-Base Anteriores, os
quais atestam que se tratavam tais ajustes de despesas dedutíveis, daí porque
foram também lançadas no LALUR à época
70.
Com o encerramento do procedimento, a Autoridade Fiscal assim pontuou no
Relatório da Ação Fiscal:
2.1.4.3.2 Os valores relativos aos Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores
foram informados pela empresa apenas nas fichas 19 (Demonstração dos Lucros
ou Prejuízos Acumulados), das declarações de rendimentos dos anos-calendário
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.050 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722133/2011-75
26
de 1996 e 1997, fls. 442 e 471, e na ficha 27 da declaração do ano-calendário de
1998, fl. 507. Já na ficha 19 da declaração de rendimentos referente ao ano-
calendário de 1995, fl. 417, a linha correspondente a Ajustes Devedores de
Períodos-Base Anteriores está zerada.
2.1.4.3.3 Nas fichas de Demonstração do Lucro Real e nas fichas de Cálculo da
CSLL das declarações de rendimentos dos anos-calendário de 1995 a 1998, fls.
408, 424, 450, 487, 412, 433, 466, 515, não há exclusões dos valores de Ajustes
Devedores de Períodos-Base Anteriores.
2.1.4.3.4 No que diz respeito ao Livro LALUR referente aos anos-calendário de
1995 a 1998, os valores de Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores estão
registrados unicamente na Parte "B”, na folha individual de controle dos prejuízos
fiscais e da base de cálculo negativa da CSLL apurados em cada um dos anos-
calendário de 1995 a 1997, fls. 206, 208, 209, 211, 212 e 213. No ano-calendário
de 1998, na Parte "B" do livro LALUR, fls. 257 e 262, há apenas o registro do valor
referente a Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores, urna vez que, na Parte
"A", foi registrado um lucro real, fl. 252 (vide também fls. 487 e 515).
2.1.4.3.5 Na Parte "A" dos livros LALUR relativos aos anos-calendário de 1995 a
1998. fls. 174 a 192 e 252, não há especificação de exclusões a este título, bem
como não há indicação de exclusões desses valores nas Demonstrações do Lucro
Real ali registradas.
2.1.4.3.6 Observamos que em nenhum dos documentos apresentados pela
empresa há qualquer informação que possa esclarecer a que se referem tais
Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores.
2.1.4.4 A partir do ano-calendário de 1999, os resultados positivos ou negativos
apurados de lucro real e base de cálculo da CSLL estão coincidentes nos
documentos citados no item anterior, exceção para os saldos compensáveis, em
virtude do que a contribuinte considerou como prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa da CSLL os valores referentes aos Ajustes Devedores de Períodos-Base
Anteriores, os quais estão especificados nos itens 2.1.3 e 2.1.4.3).
(...)
2.1.7.1 É oportuno esclarecer que, em relação aos anos-calendário de 1995 a
1998, utilizamos os valores do prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL
apurados, respectivamente, nas fichas de Demonstração do Lucro Real e nas
fichas de Cálculo da CSLL das declarações de rendimentos dos anos-calendário
referidos, fls. 408, 412. 424, 433, 450, 465, 487 e 515, valores estes confirmados
nos registros existentes na PARTE “A” dos livros LALUR relativos aos citados
períodos, fls. 174 a 192 e 252.
2.1.7.2 Esses mesmos valores constam nos demonstrativos do sistema SAPLI de
fls. 96 a 101, 115 e 116, uma vez que eles espelham os valores de prejuízo fiscal e
de base de cálculo negativa da CSLL declarados pela contribuinte,
respectivamente, nas fichas de Demonstração do Lucro Real e nas fichas de
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.050 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722133/2011-75
27
Cálculo da CSLL. fls. 408, 412. 424. 433. 450, 466, 487 e 515, em conformidade
com a legislação anteriormente citada.
71.
Quanto à citada, pelo contribuinte, destruição dos documentos referentes a
períodos pretéritos, já que havia se passado, à época, mais de 10 anos das entregas das DIPJ, se
traz aqui o previsto no art. 15 da Lei 9.065/95:
Art. 15. O prejuízo fiscal apurado a partir do encerramento do ano-calendário de
1995, poderá ser compensado, cumulativamente com os prejuízos fiscais
apurados até 31 de dezembro de 1994, com o lucro líquido ajustado pelas adições
e exclusões previstas na legislação do imposto de renda, observado o limite
máximo, para a compensação, de trinta por cento do referido lucro líquido
ajustado.
Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica às pessoas jurídicas
que mantiverem os livros e documentos, exigidos pela legislação fiscal,
comprobatórios do montante do prejuízo fiscal utilizado para a compensação.
(grifo próprio)
72.
Ora, a Autoridade Fiscal nem precisaria intimar o contribuinte a apresentar os
documentos que justificariam os ajustes realizados de forma imprópria nos anos de 1995 a 1998.
Mas o fez, dando uma oportunidade em busca pela verdade material. E a legislação exige que o
contribuinte tivesse guarda de tais documentos, como citado. Mas o contribuinte não apresentou
a documentação que desse lastro aos ajustes de exercícios anteriores que ele dizia ter direito.
73.
O julgado de piso, ora recorrido, assim se pronunciou sobre o tema, que aqui se
adota como razões de decidir adjacentes:
De acordo com o art. 264 do RIR/1999, as empresas são responsáveis pela
manutenção, em boa guarda e ordem, de todos os livros, documentos e demais
papéis relativos a sua atividade, e, no caso de extravio desses documentos (§ 1o),
devem divulgar o fato em jornal de grande circulação dentro de 48 horas e
comunicar ao órgão competente do Registro do Comércio e à Receita Federal da
jurisdição da empresa.
Ressalte-se, entretanto, que a adoção de tais procedimentos previstos no § 1o,
apesar de necessários, não são suficientes para excluir a responsabilidade do
contribuinte pela guarda e conservação de seus documentos contábeis e fiscais,
tampouco fica afastada a obrigatoriedade de comprovar, com documentos
hábeis, os custos e despesas deduzidos na apuração de cálculos dos tributos. É
necessária a reconstituição dos livros fiscais, cabendo à contribuinte buscar e
obter as informações e cópias de documentos junto a terceiros, como instituições
financeiras, repartições estaduais e federais, fornecedores, clientes, etc.
A contribuinte, durante o procedimento fiscal, foi intimada a informar a qual
despesa e a qual período se referia o lançamento dos ajustes devedores de
exercícios anteriores (especificados nas fichas de Demonstração dos Lucros ou
Prejuízos Acumulados das DIPJ dos anos-calendário de 1996, 1997 e 1998) e a
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.050 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722133/2011-75
28
apresentar o documento contábil onde estariam registrados os lançamentos que
deram origem ao citado ajuste, bem como os lançamentos relativos ao ajuste
especificamente.
Em resposta, informou que ocorreu um incêndio de grandes proporções nas
dependências da empresa, tendo sido perdidos os documentos contábeis do ano-
calendário de 1996 e períodos anteriores. Já em relação aos anos-calendário de
1997 e 1998, informou que os documentos contábeis, com exceção dos livros
diários e do Lalur, já tinham sido eliminados pela empresa em face de já ter
decorrido mais de 10 (dez) anos desde a entrega das DIPJ.
Consta no processo que os valores relativos aos Ajustes Devedores de Exercícios
Anteriores estão registrados unicamente na Parte "B" do Lalur, porém na Parte
"A" deste livro, relativamente aos anos-calendário de 1995 a 1998, não há
especificação de exclusões a este título, bem assim não há indicação de exclusões
desses valores nas Demonstrações do Lucro Real ali registradas. Assim, não há
que se falar em glosa de valores registrados no Lalur.
Deve-se ressaltar que, em relação aos citados anos-calendário de 1995 a 1998,
foram utilizados os valores de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL
apurados, respectivamente, nas fichas de Demonstração do Lucro Real e nas
fichas de Cálculo da CSLL das declarações de rendimentos dos referidos anos-
calendário, fls. 408, 412, 424, 433, 450, 466, 487 e 515, valores estes confirmados
nos registros existentes na PARTE "A" do Lalur relativo aos citados períodos, fls.
174 a 192 e 252. Vê-se, assim, que a contribuinte não comprovou, com
documentação hábil, que os alegados Ajustes Devedores de Períodos-base
Anteriores se referem efetivamente a despesas dedutíveis na apuração do lucro
real e no cálculo da CSLL.
74.
Frente a tudo relatado, se entende que não houve glosa de valores registrados em
LALUR, mas sim a apuração do saldo de prejuízos compensáveis e do saldo de base negativa de
CSLL compensável de acordo com o declarado em DIPJ e presente em LALUR, parte “A”. E, mesmo
oportunizado a apresentar documentações que lastreasse possíveis ajustes registrados de forma
inapropriada, o contribuinte se furtou de o fazer.
75.
Desta sorte, não se vislumbra razões para reforma da decisão da instância de piso.

Dispositivo
76.
Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, nego provimento ao
Recurso Voluntário.
77.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.050 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722133/2011-75
29
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 1093
DF CARF MF
Original